Tribunal: CARF
Processo: 15956.720159/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720159/2018-60
ACÓRDÃO
2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
RAQUEL BRASILEIRO LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre
eles a contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação
nos quadros de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em
remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a
reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-47.924 (p. 141), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 02) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pela Contribuinte: classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com o Termo de Verificação de Infração (p. 90), tem-se que:
(...) o sujeito passivo foi cientificado do início do procedimento fiscal instaurado
contra si em relação ao IRPF pertinente aos anos-calendário 2014 a 2016, bem
como das apurações até então realizadas pelo Fisco, decorrentes do
procedimento fiscal desenvolvido junto à empresa Desidério Plantões Médicos
Ltda, e dos documentos colhidos no curso daquele procedimento e em diligências
junto a terceiros.
3) Resumidamente, foi-lhe informado que em razão da fiscalização na Desiderio, a
Receita Federal do Brasil apurou fatos que descaracterizavam os valores pagos
por ela a título de "distribuição de lucros" a centenas de profissionais, dentre eles
o sujeito passivo então intimado. Em seu item 3, foi demonstrado o modus
operandi utilizado pelos partícipes (empresa e profissionais de saúde-médicos-)
para sonegar tributos, notadamente as contribuições previdenciárias e o imposto
de renda, em detrimento dos cofres públi-cos.
3.1) Ficou demonstrado que o profissional era inserido no quadro social da
empresa, mediante o aporte de um real (R$ 1,00), passando a desfrutar a partir
daí, do privilégio de não pagar imposto sobre os valores de seus rendimentos.
Demonstrou-se que não raras vezes, os profissionais começavam a receber a
retribuições pela prestação de seus serviços antes mesmo de fazer parte do
quadro societário da empresa.
3.1.1) O investimento do sujeito passivo na sociedade foi de R$ 1,00 (UM REAL)
conforme se denota da alteração contratual que o "admitiu nos quadros da
Desiderio", o que representava apenas 0,03% do capital. Naquela oportunidade, o
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
3
Capital da "sociedade" era composto por 3.000 quotas, sendo que o sócio
majoritário e administrador, Sr. Vagner Luís Desidério possuía 2.970 quotas.
3.2) Ficou ainda caracterizado que os valores pagos a esse título (distribuições de
lucros), se davam inúmeras vezes dentro de um mesmo mês e por vezes, eram
feitas mais de um pagamento (distribuição) num mesmo dia, fato demonstrado
pela própria contabilidade da empresa. O próprio fiscalizado recebeu inúmeros
créditos dentro de um mesmo mês.
3.3) A fiscalização esclareceu que a distribuição de "lucros" era ainda efetuada a
inúmeros profissionais, mesmo antes de fazerem parte do "quadro societário"
da empresa, o que corroborava a assertiva de que a denominação lucro não
correspondia à realidade.
3.3.1) Nesse aspecto, o Acórdão 15-44.776, exarado nos autos do PAF
15956.720190/2017-10, que trata do Auto de Infração lavrado em face da
Desidério para exigência das contribuições previdenciárias sobre os valores dos
falsos "lucros distribuídos" pagos aos médicos, foi claro: "Naturalmente, os
balancetes mensais e as demonstrações de resultado juntados aos autos pelo
impugnante não refletem a realidade da empresa. Ao ocultar da sua
contabilidade as remunerações dos profissionais não integrantes do seu quadro
societário, os resultados apresentados estão distorcidos"
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 105), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* declaração de nulidade do auto de infração pelo simples fato de que está
consagrado no direito brasileiro ampla liberdade de contratar, exceção feita às hipóteses defesas
em lei, o que não ocorreu no caso em comento;
* a sociedade uniprofissional é mais do que legítima, estando devidamente
registrada na Junta Comercial deste Estado, com as demais inscrições nos órgãos próprios;
* não há óbice em ter-se sócios com uma ou várias cotas do capital social, tal como
previsto em lei, in casu, no artigo 1.055, do Código Civil. O regime jurídico da sociedade
distribuidora dos lucros está estatuído como lucro presumido, oportunizando sua distribuição de
modo igualitário ou não, tal como previsto no contrato social;
* olvidou o Sr. Auditor o fato de que, para imputar imposto, seria necessário
instaurar o devido processo legal, com direito a ampla defesa do sujeito passivo da obrigação
tributária e, somente após a apuração dos fatos é que seria possível impor qualquer lançamento
de imposto ou coisa que o valha;
* a distribuição de lucro está prevista nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil,
bastando que, para tanto, o sócio faça parte do contrato social, como é o caso presente;

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
4
* em resumo, considerando que a contabilidade da sociedade Desidério, de onde
proveio este auto de infração impugnado, não foi desconsiderada, sendo idônea, porque não
houve demonstração de qualquer irregularidade para não merecer fé e os lucros apurados,
demonstrados contabilmente e assim distribuídos na forma como acordado pelos sócios, não deve
subsistir o lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 04-
47.924 (p. 141), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados
quaisquer incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo
administrativo fiscal.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA
TRIBUTÁVEL.
Comprovado que os valores pagos a diversos profissionais médicos, entre eles o
contribuinte, sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros
de pessoa jurídica, constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços
prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses
rendimentos promovida pela fiscalização.
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
Evidenciada a realização de operação simulada com o intuito doloso de excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária e
gerar maiores vantagens fiscais, cabível a desconsideração do suposto negócio
jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 172, reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
5
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 02) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: classificação
indevida de rendimentos na DIRF.
Em sua peça recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, os seguintes pontos:
* declaração de nulidade do auto de infração pelo simples fato de que está
consagrado no direito brasileiro ampla liberdade de contratar, exceção feita às
hipóteses defesas em lei, o que não ocorreu no caso em comento;
* a sociedade uniprofissional é mais do que legítima, estando devidamente
registrada na Junta Comercial deste Estado, com as demais inscrições nos órgãos
próprios;
* não há óbice em ter-se sócios com uma ou várias cotas do capital social, tal como
previsto em lei, in casu, no artigo 1.055, do Código Civil. O regime jurídico da
sociedade distribuidora dos lucros está estatuído como lucro presumido,
oportunizando sua distribuição de modo igualitário ou não, tal como previsto no
contrato social;
* olvidou o Sr. Auditor o fato de que, para imputar imposto, seria necessário
instaurar o devido processo legal, com direito a ampla defesa do sujeito passivo da
obrigação tributária e, somente após a apuração dos fatos é que seria possível
impor qualquer lançamento de imposto ou coisa que o valha;
* a distribuição de lucro está prevista nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil,
bastando que, para tanto, o sócio faça parte do contrato social, como é o caso
presente;
* em resumo, considerando que a contabilidade da sociedade Desidério, de onde
proveio este auto de infração impugnado, não foi desconsiderada, sendo idônea,
porque não houve demonstração de qualquer irregularidade para não merecer fé e
os lucros apurados, demonstrados contabilmente e assim distribuídos na forma
como acordado pelos sócios, não deve subsistir o lançamento.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
6
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in
verbis:
Nulidade do Lançamento.
Pugna a contribuinte pela nulidade do lançamento, sob o argumento de que há
falta de poderes e/ou atribuição do agente fiscal em poder desqualificar o
contrato social de uma sociedade legalmente constituída.
A arguição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade do
auto de infração, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula
o processo administrativo fiscal.
(...)
O auto de infração ora impugnado e o termo de verificação de infração que o
acompanha atendem a todas as prescrições do art. 10 do Decreto no 70.235/72,
posto que identifica por nome e CPF o autuado, foi lavrado na DRF Ribeirão
Preto/SP, 21:25 horas do dia 12/12/2018 e descreve adequadamente os fatos que
deram suporte ao lançamento, mencionando os procedimentos realizados
durante o curso da ação fiscal e as irregularidades apuradas, estando, portanto,
devidamente motivado.
Além disso, verifica-se que foram apontadas as disposições legais infringidas e
determinada a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo legal, contendo também a assinatura e matrícula do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil (AFRFB) autuante.
Não obstante, ainda que omissões dessa natureza tivessem ocorrido, elas não
seriam suficientes para eivar de nulidade o Auto de Infração em comento.
(...)
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que
somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Outras irregularidades não importariam nulidade. Simplesmente deveriam ser
sanadas se capazes de prejudicar o contribuinte ou se influíssem na solução do
litígio, circunstância que não se verificou nos autos.
Como já mencionado antes, o auto de infração foi lavrado por AFRFB, servidor
competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo nome,
matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do
procedimento fiscal, conforme designação pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF-F) – Fiscalização no 08.1.09.00-2018-00535-4.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
7
Verifica-se, ainda, pelo exame do processo, que foram atendidas todas as
exigências legais supracitadas, tendo sido concedido ao sujeito passivo o mais
amplo direito ao contraditório e ampla defesa, pela oportunidade de apresentar,
já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações
apuradas pela fiscalização.
Tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma
clara e inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, não cabe a
alegação de que teria restado prejudicada sua. Ademais, no Termo de Verificação
de Infração, que é parte integrante do Auto de Infração, há um exaustivo
detalhamento dos fatos e razões que levaram ao lançamento em análise.
Percebe-se, portanto, que o contribuinte teve pleno conhecimento pleno do ilícito
tributário e pode exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa e também
ao contraditório, estando obedecido o devido processo legal. Corrobora tal
conclusão o conteúdo da impugnação apresentada, que contestou cada ponto da
imposição fiscal.
Isto posto, conclui-se que não se pode acatar a preliminar de nulidade suscitada.
Descaracterização da contabilidade da desidério.
Não pode ser acatada a alegação de que o lançamento não procede em razão de
não ter sido caracterizada a contabilidade da sociedade Desidério.
Conforme já se viu, a autoridade fiscal está obrigada a constituir o crédito
tributário, quando julgar presentes as circunstâncias previstas na legislação como
necessárias e suficientes à ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, em
obediência aos artigos 114 e 142 do CTN.
No presente caso, embora a autoridade fiscal tenha feito constar no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal e no Termo de Verificação de Infração as
informações relativas ao procedimento fiscal instaurado contra a empresa
DESIDÉRIO, a apuração da infração tributária no auto de infração em tela
independe de decisões posteriores em procedimentos fiscais referentes a essa
pessoa jurídica. Mesmo assim, no Termo de Verificação Fiscal a autoridade fiscal
menciona em diversos trecho a simulação feita pela DESIDÉRIO e os sócios que
recebiam os rendimentos isentos
(...)
Observe-se que, embora a fiscalização tenha se baseado nos mesmos elementos
de prova constantes do auto de infração lavrado em face da DESIDÉRIO, houve a
formalização de procedimento administrativo próprio visando à verificação da
regularidade das apurações e recolhimentos do IRPF efetuados pelo contribuinte.
Assim, não obstante o conjunto probatório seja comum, não há qualquer relação
de dependência entre os lançamentos, uma vez que os fatos jurídicos que dão
fundamento às exigências, bem como a legislação aplicável, são totalmente
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
8
distintos, sendo diversas as exigências formuladas e as correspondentes
legislações de regência.
Por conseguinte, a análise dos elementos de prova apresentados no presente
processo bastam para o bom julgamento da lide, não se justificando o
sobrestamento de tal análise em função da necessidade de descaracterização da
contabilidade da pessoa jurídica.
Registre-se, ainda, que tendo em vista a impugnação apresentada pelo
interessado, o crédito tributário exigido no presente processo encontra-se com a
exigibilidade suspensa até o julgamento final do contencioso, a teor do que dispõe
o art. 151, III, da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional – CTN.
Rendimentos Classificados Indevidamente.
O presente feito teve início em razão de fiscalização efetuada contra a empresa
DESIDERIO PLANTOES MEDICOS LTDA, CNPJ no 17.875.313/0001-96, a qual
realizava prestação de serviços médicos, por meio de seus sócios.
Conforme o Termo de Verificação de Infração, apurou a fiscalização que a
mencionada sociedade simulou a forma de contratação dos médicos prestadores
de serviços como sócios, para que, assim, seus participantes (empresa e médicos)
pudessem eximir-se dos encargos tributários, notadamente contribuições
previdenciárias e imposto de renda. Concluiu, então, que os valores pagos sob a
forma de distribuição de lucros, pela participação nos quadros da sociedade, a
esses profissionais, entre os quais, o contribuinte, tratava-se, na verdade, de
remunerações pelos serviços prestados.
Assim, os valores declarados pela contribuinte, a título de lucros distribuídos pela
empresa nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, foram considerados
indevidamente classificados como rendimentos isentos e reclassificados como
rendimentos tributáveis.
Em sede de impugnação, o interessado argumenta que a distribuição de lucros
está prevista nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil, bastando para tanto que o
sócio faça parte do contrato social, podendo este lucro ser distribuído de maneira
desproporcional à participação no capital social.
De tudo o acima exposto, infere-se que o cerne do presente litígio consiste
sobretudo em definir se os valores pagos à pessoa física (contribuinte) pela
pessoa jurídica (DESIDÉRIO) representam contraprestação por serviços
profissionais prestados e, portanto, configuram rendimentos tributáveis, tese
defendida pela fiscalização, ou lucros distribuídos, constituindo-se, por
conseguinte, em rendimentos isentos, tese defendida pelo impugnante.
Para tanto, não se deve analisar apenas os elementos formais da relação jurídica
existente entre a sociedade e os “sócios”, sendo necessário identificar a realidade
fática envolvida na execução dos serviços profissionais que geraram os
rendimentos objeto de tributação nesses autos.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
9
Desse modo, não obstante os argumentos expendidos pelo impugnante no
sentido da regularidade e licitude na constituição da DESIDÉRIO, diversos são os
indícios coletados pela fiscalização que põem em dúvida o pressuposto fático da
existência de uma sociedade, que é a cooperação mútua e participação efetiva e
direta de todos os sócios na consecução dos objetivos comuns, a chamada
affectio societatis.
A DESIDÉRIO arregimentava os médicos para trabalhar em seu nome, inserindo-
os no quadro social da empresa mediante o aporte de um real, passando a
desfrutar a partir daí do privilégio de não pagar imposto sobre os valores de seus
rendimentos. Em algumas situações os profissionais passavam a receber a
retribuição pela prestação de serviços antes mesmo de fazer parte do quadro
societário da empresa, fato este que contraria o disposto no art. 1.001 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), segundo o qual “as obrigações dos
sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e
terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades
sociais”.
A contribuinte chegou a receber diversos pagamentos a título de distribuição de
lucros em um mesmo mês, fato demonstrado pela contabilidade da empresa.
(...)
Os médicos, ao entrarem na referida sociedade, abriam mão de seu direito de
decidir diretamente no rumo da sociedade empresarial, delegando poderes, por
procuração a outrem (inclusive o de excluir a ele próprio, outorgante, do quadro
societário). Tais elementos sugerem que o interesse das partes era atuar de forma
isolada, não em sociedade, levando à conclusão de que o ajuste pactuado entre a
pessoa jurídica e os sócios assemelhava-se mais a uma prestação laboral em troca
de remuneração do que, propriamente, a uma relação societária.
É de se ter em conta que os lucros de uma entidade correspondem ao resultado
contábil positivo da sociedade em determinado período e são normalmente
apurados ao final do exercício social.
Em princípio, a distribuição de lucros deve acontecer de forma a privilegiar a
devida proporção das quotas sociais que cada sócio possui. No entanto, o artigo
1.007 do Código Civil traz exceção a esta regra, ao estabelecer a possibilidade de
ser estipulada forma diversa de distribuição de lucros.
Na situação dos autos, a Cláusula Dez do contrato social da DESIDÉRIO previu que
a distribuição do lucro da sociedade seria proporcional à participação de cada
sócio na execução dos serviços prestados para obtenção das receitas da sociedade
(f. 29)
A par disso, a Cláusula Doze da supracitada alteração contratual estipulou que,
além do balanço patrimonial elaborado ao final de cada exercício social (período
de 1o de janeiro a 31 de dezembro), poderiam ser levantados balanços
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
10
intermediários ou intercalares, com base nos quais poderiam ser distribuídos os
lucros (f. 29).
Todavia, as planilhas acostadas aos autos (f. 92) demonstram que os supostos
lucros foram distribuídos ao impugnante várias vezes, inclusive dentro do mesmo
mês, não havendo registro de que tais distribuições tenham sido suportadas por
balanços ou balancetes mensais.
Percebe-se, portanto, que o contribuinte era remunerado independentemente da
apuração de lucros, o que indica que os valores percebidos não eram
verdadeiramente lucros, mas simples contraprestação pelos serviços individuais
prestados, tal qual prescreve o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, ou
seja, remuneração disfarçada de lucro.
Patente, pois, a prestação de serviços pelo sujeito passivo e demais médicos
participantes do esquema em favor da DESIDÉRIO, a qual se interpôs entre o
médico e o real contratante dos serviços e assumiu diretamente a incumbência de
remunerar os profissionais, exercendo controle sobre os serviços prestados pelos
mesmos e a coordenação da atividade laboral.
Ao contrário do que afirma a defesa, a conjugação de diversos fatos coligidos,
devidamente motivados e demonstrados pela fiscalização, evidenciam a
inexistência de fato de um vínculo social entre a DESIDÉRIO e os médicos
associados.
Os profissionais eram, na verdade, mão-de-obra qualificada, essencial ao
desempenho das atividades da empresa, que lhes atraía com a benesse da não
incidência tributária sobre os valores a eles pagos, remunerando-os pelo seu
labor, consoante trabalho nas unidades tomadoras dos serviços da empresa.
Observe-se que o esquema engendrado sugeria vantagem para todas as partes
envolvidas.
Os contratantes (prefeituras, hospitais, casas de saúde, planos de saúde) se
beneficiavam porque não formavam vínculos com os prestadores diretos de
serviços (médicos) e não suportavam encargos previdenciários e trabalhistas
incidentes sobre os mesmos.
A cedente (DESIDÉRIO), ao tipificar os prestadores de serviços como sócios,
buscava livrar-se da incidência de contribuições sociais, previdenciárias e outros
encargos trabalhistas decorrentes das contratações, e, ao remunerá-los sob a
forma de lucro, eximia-se de uma tributação mais gravosa.
Os sócios (médicos prestadores de serviços), por outro lado, recebiam a
remuneração como rendimento isento (lucro) e deixavam de pagar o imposto de
renda da pessoa física incidente sobre os rendimentos recebidos.
Esclareça-se que a controvérsia acerca da existência ou não de vínculo de
emprego é irrelevante para a incidência do imposto de renda devido pela pessoa
física, posto que ambos constituem-se em rendimentos produzidos pelo trabalho
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
11
e, como tal são tributáveis, sujeitando-se à retenção do imposto de renda pela
fonte pagadora, no momento de sua percepção, e também à tributação na
declaração de ajuste anual pelo contribuinte.
(...)
Assim, segundo se depreende do art. 2o deste último diploma legal, o imposto
será devido à medida do recebimento dos rendimentos, sem prejuízo do ajuste
anual previsto em seu art. 11, que, por sua vez, remete à base de cálculo prevista
no art. 10, que é a diferença entre a soma de todos os rendimentos recebidos
durante o ano-calendário, incluindo- se os rendimentos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, e a soma das deduções previstas em seu art. 8o.
Dessa maneira, tanto os rendimentos do trabalho assalariado (com vínculo
empregatício) quanto os rendimentos do trabalho não assalariado (sem vínculo
empregatício) devem ser somados para a determinação da base de cálculo do
ajuste anual. A forma de tributação no ajuste anual, portanto, não difere em
função da existência ou não de vínculo de emprego, como quer fazer crer o
autuado, já que ambos os rendimentos são somados à base de cálculo do imposto
para fins de apuração do imposto devido na declaração.
Por esse motivo, não cabe a essa instância julgadora analisar se presentes ou não
os requisitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT para fins de
determinação da existência de vínculo de emprego entre a interessada e a
DESIDÉRIO. Tal discussão tem importância apenas na seara trabalhista, em face
dos eventuais benefícios que o vínculo empregatício poderia proporcionar ao
empregado, não tendo a mínima relevância nestes autos.
É de se ressaltar também que, a teor do § 4o, art. 3o, da Lei no 7.713, de
22/12/1988, a incidência do imposto de renda vincula-se ao rendimento como
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. Portanto, a denominação atribuída aos pagamentos no comprovante
de rendimentos fornecido pela sociedade à interessada não tem o condão de
alterar a sua natureza e, tampouco, pode afastar a incidência das normas
tributárias.
Assim, reputa-se comprovada a natureza tributável dos rendimentos recebidos da
DESIDÉRIO pela contribuinte e correta a reclassificação promovida pela
fiscalização.
Pelo exposto, em relação aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016 não há reparos a
fazer no tocante à apuração do imposto de renda, estando corretos os
lançamentos efetuados.
Simulação. Desconsideração do Negócio Jurídico
No Direito Brasileiro, o conceito de simulação, em que pese inserir-se na Teoria
Geral do Direito, encontra-se positivado no Código Civil em vigor:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
12
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
A respeito do tema, esclarece Washington de Barros Monteiro, em sua obra Curso
de Direito Civil, 25a ed., São Paulo: Saraiva, 1985, vol I, pág. 207-208:
Como o erro, simulação traduz uma inverdade. Ela caracteriza-se pelo
intencional desacordo entre a vontade interna e a declarada, no sentido de
criar, aparentemente, um ato jurídico que, de fato, não existe, ou então oculta,
sob determinada aparência, o ato realmente querido. Como diz Clóvis, em
forma lapidar, é a declaração enganosa da vontade, visando a produzir efeito
diverso do ostensivamente indicado.
(...)
A própria causa simulandi tem as mais diversas procedências. Ora visa a burlar
a lei, ora a fraudar o fisco, ora a prejudicar a credores, ora a guardar em
reserva determinado negócio.
Outros estudiosos da teoria geral do direito também se debruçaram sobre o tema.
Marcos Bernardes de Mello assim conceitua simulação (Teoria do fato jurídico:
plano de validade, 1a ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 153):
Simular significa, na linguagem comum, aparentar, fingir, disfarçar. Simulação
é o resultado do ato de aparentar, produto do fingimento, da hipocrisia, do
disfarce. O que caracteriza a simulação é, precisamente, o não ser verdadeira,
intencionalmente, a manifestação de vontade. Na simulação quer-se o que não
aparece, não se querendo o que efetivamente aparece. Ostenta-se o que não
se quis; e deixa-se, inostensivo, aquilo que se quis’.
Do ponto de vista jurídico, no entanto, a simulação somente constitui defeito
invalidante do ato jurídico quando praticada com a intenção de prejudicar
terceiros, mesmo quando não havendo má-fé, efetivamente lhes cause dano. À
base do ato simulado estão o seu caráter mentiroso e sua natureza danosa a
terceiros.
Alberto Xavier também oferece uma grande contribuição, tendo em vista a sua
precisão ao explicar a simulação (Tipicidade da tributação, simulação e norma
antielisiva):
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
13
Simulação é um caso de divergência entre a vontade (vontade real) e a
declaração (vontade declarada) procedente de acordo entre o declarante e o
declaratário e determinada pelo intuito de enganar terceiros.
Hermes Marcelo Huck, em Evasão e Elisão — Rotas Nacionais e Internacionais do
Planejamento Tributário, São Paulo: Saraiva, 1997, pág. 117 e 118, assim trata a
matéria:
A par da fraude, a simulação serve como instrumento constantemente utilizado
na elaboração dos planos e práticas de natureza evasiva. Vicio do ato jurídico,
a simulação consiste na celebração de um ato com aparência jurídica normal,
mas que, na verdade, não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir.
Poderá ser então definida a simulação como a declaração de vontade irreal,
emitida conscientemente, mediante acordo entre as partes, objetivando a
aparência de negócio jurídico que não existe ou que, se existe, é distinto
daquele que efetivamente se realizou, com o fito de iludir terceiros. No ato
simulado ocorre uma divergência entre a declaração aparente e externa feita
pelo sujeito ou sujeitos, que pretendem as partes seja visível em relação a
terceiros (ou ao Fisco), e a vontade ou declaração interna, que pretendem seja
a vigente entre elas, declaração essa necessária para que tenha eficácia a real
intenção das partes, escondidas por trás da declaração aparente. Há um
contraste entre a forma extrínseca do ato praticado e a vontade intima (e real)
das partes que o praticam. No processo de simulação há uma deformação da
declaração de vontade das partes, conscientemente desejada, com o objetivo
de induzir terceiros ao erro ou engano. No caso de planejamento tributário ou
estratagemas fiscais com objetivos evasivos, o processo simulatório visa a
enganar e iludir o Fisco.
Prossegue o referido autor, fazendo a distinção entre simulação absoluta e
relativa (pág. 119 e 120):
É absoluta a simulação quando as partes praticam de forma ostensiva um ato,
mas não pretendem, no íntimo, realizar qualquer negócio. O intuito é apenas o
de enganar maliciosamente terceiros. As partes não têm em vista a realização
de qualquer negócio e, por conseguinte, não esperam qualquer efeito do ato
simulado que executaram. A simulação absoluta conduz a uma aparência de
negócio, a um negócio sem conteúdo e inexiste quanto a seus efeitos. É o caso
da venda simulada de bens para fraudar credores. O intuito não é o de alienar
bens, mas apenas subtraí-los à eventual execução, não havendo entre as
partes a intenção de qualquer negócio alternativo que o simulado pretendesse
encobrir.
A simulação relativa ocorre quando as partes desejam negócio distinto do
pactuado e aparente, quando o sujeito é diverso daquele que integra a relação
jurídica aparente ou ainda quando há falsidade em qualquer outro elemento
da relação jurídica. Exemplo típico, sempre lembrado pelos doutrinadores, é o
da venda de bem para ocultar doação, sendo esta tributariamente mais
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
14
onerosa do que aquela. Nesses casos, o que se tem é um negócio verdadeiro,
mas dissimulado, que se caracteriza de ordinário numa contradeclaração, e ele
a sobreposta, ocultando-o, o negócio aparente, dito simulado. Na simulação
relativa, mascara-se com um determinado tipo de negócio um outro negócio,
este efetivamente querido pelas partes, e distinto do primeiro. Por vezes,
constata-se a existência de dois contratos na simulação relativa, o contrato
que se simula, destinado regra geral a fugir à aplicação da lei, e o contrato de
fato realizado, que consubstancia o negócio escondido pela simulação.
Assim, há simulação absoluta quando as partes praticam de forma ostensiva um
ato, mas não pretendem, no íntimo, realizar qualquer negócio. O intuito é tão-
somente o de enganar maliciosamente terceiros, pois as partes não pretendem,
de fato, realizar qualquer negócio e, por conseguinte, não esperam qualquer
resultado do ato simulado que executaram. Verifica-se, então, uma aparência de
negócio, um negócio sem conteúdo e inexistente quanto a seus efeitos. A
simulação relativa fica caracterizada quando as partes desejam negócio distinto
do pactuado e aparente, quando o sujeito é diverso daquele que integra a relação
jurídica aparente ou ainda quando há falsidade em qualquer outro elemento da
relação jurídica.
No âmbito do direito tributário, são encontradas situações que suscitam a
simulação da segunda espécie, ou seja, a relativa. Nesses casos, ao Fisco só
interessa provar que ocorreu o negócio encoberto.
É dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos economicamente valorados
pela norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a forma estabelecida entre as
partes. Nesse sentido, o artigo 118 do Código Tributário Nacional, a seguir
reproduzido, dispõe que a definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se
da validade jurídica dos atos efetivamente praticados.
(...)
O parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional, incluído pela Lei
Complementar no 104/2001, veio elucidar eventuais dúvidas sobre a questão:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em
lei ordinária.
A exposição de motivos que acompanhou o Projeto que resultou na Lei
Complementar n° 104/2001 assim justifica a criação desta norma antielisiva:
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
15
A inclusão do parágrafo único ao art. 116 faz-se necessária para estabelecer,
no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade da elisão,
constituindo-se, dessa forma, em instrumento eficaz para o combate aos
procedimentos de planejamento tributário adotados com abuso de forma ou
de direito.
Questão bastante debatida, tanto na doutrina como na jurisprudência, é a
distinção entre a economia fiscal legítima, conhecida como elisão fiscal, e a
redução ilegal da carga tributária, denominada evasão fiscal. Enquanto a primeira
caminha pelas oportunidades dadas pela lei de modo que o contribuinte possa
optar pela via que lhe proporcione melhor resultado fiscal, a segunda utiliza-se de
caminhos à margem da lei de forma a ocultar do Fisco a ocorrência do fato
gerador.
Na doutrina brasileira a elisão é definida como uma conduta lícita do contribuinte,
antes da ocorrência do fato gerador, sem envolver nenhuma prática simulatória,
com o escopo de obter uma carga tributária menor, legalmente aceita.
Quando se afirma que a simulação para fins tributários fundamenta-se em
práticas ilegais não significa que os atos em si examinados separadamente sejam,
necessariamente, todos ilegais e não previstos em lei. Para caracterizar a
simulação basta que o procedimento adotado, mesmo que formado pelo
conjunto de atos legais, se desvie das normas tributárias. Com muita propriedade
Marco Aurélio Grecco (Planejamento Tributário, Dialética, São Paulo, 2011, p.283)
trata do tema:
Outra forma que aparece nos debates sobre planejamento tributário é o abuso
de formas jurídicas.
Quando se fala em abuso de formas, vários doutrinadores afirmam que não é
só o negócio simulado que está vedado; também a utilização abusiva pelo
contribuinte das formas jurídicas lícitas para obter a redução do imposto
poderia ser questionada pelo Fisco e neutralizado seus efeitos.
A simulação, pela sua própria definição, sempre decorre de conduta fraudulenta,
já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte que,
conhecendo a formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito
de não recolher o tributo que seria devido.
Assim, identificada a simulação, cabe à autoridade fiscal, com fundamento nos
artigos 121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII, do Código Tributário
Nacional, identificar o verdadeiro sujeito passivo, revelar o real fato gerador da
obrigação tributária e constituir o crédito tributário dela decorrente,
anteriormente ocultados pelo manto da simulação, aplicando também a multa
qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
16
Entretanto, a prova da simulação é uma tarefa trabalhosa, em decorrência da
própria natureza dos atos simulados, que são praticados justamente para
ludibriar, buscando esconder os atos efetivos.
Sobre esse tema, manifesta-se Francisco Ferrara (A simulação nos negócios
jurídicos, Campinas: Red Livros, 1999), verbis:
A simulação como divergência psicológica da intenção dos declarantes, escapa
a uma prova directa. Melhor se deduz, se pode arguir, se infere por intuição do
ambiente em que surgiu o contrato, das relações entre as partes, do conteúdo
do negocio, das circunstâncias que o acompanham. A prova da simulação é
uma prova indirecta, de indícios, conjectural (per coniecturas, signa et urgentes
suspeciones), e é esta que fere verdadeiramente a simulação, porque a
combate no seu próprio terreno.
Dessa forma, dificilmente haverá prova direta da verdadeira motivação que
norteou os atos praticados, sendo o conjunto probatório, por excelência,
indiciário, indireto, colhido nas circunstâncias do ambiente no qual o ato ou
negócio foi produzido.
A comprovação material é passível de ser produzida não apenas a partir de uma
prova única, concludente por si só, mas também como resultado de um conjunto
de indícios que, isoladamente nada atestam, mas, agrupados, têm o condão de
estabelecer a inequivocidade de uma dada situação de fato. Nestes casos, a
comprovação é deduzida como consequência lógica destes vários elementos de
prova, não se confundindo com as hipóteses de presunção.
Portanto, a prova indireta, resultante da soma de indícios convergentes, é meio
idôneo para referendar exigências tributárias. Em outras palavras, se os fatos
relatados pelo fisco forem convergentes, vale dizer, se todos levarem ao mesmo
ponto, a prova estará feita.
É certo que a Constituição Federal, em seu art. 170, assegura a todos o livre
exercício de atividade econômica independente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei e, portanto, em regra, não cabe ao Fisco
interferir na forma de administração das empresas.
Entretanto, é atribuição do Fisco a busca da realidade jurídica e de seus efeitos
tributários e, por isso, tem a Administração Tributária o poder-dever de
desconsiderar os negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária e, verificando a ocorrência do real fato gerador da obrigação
tributária, lançar o tributo devido.
No caso concreto sob análise, como já demonstrado, o trabalho fiscal está calcado
num encadeamento lógico de indícios convergentes que convencem o julgador de
que a DESIDÉRIO Corpo Médico Ltda agiu como empresa interposta, contratando
profissionais médicos, dentre eles a contribuinte, para prestar serviços a terceiros,
tais como órgãos públicos (prefeituras) e outras empresas privadas (hospitais,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
17
casas de saúde, planos de saúde). Para tanto, simulou a forma de contratação dos
médicos prestadores de serviços como sócios e remunerou-os sob a forma de
distribuição de lucros pela participação nos quadros da sociedade.
Pelo exposto, evidenciado que, por trás da verdade declarada (recebimento de
rendimentos isentos, a título de lucros, pelos sócios), existia uma outra verdade,
qual seja, a remuneração por serviços prestados de forma individual, com o
intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador
da obrigação tributária e gerar maiores vantagens fiscais, cabível a
desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do tributo
incidente sobre a real operação.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento no presente voto, cumpre destacar que, conforme noticiado pela Autoridade
Administrativa Fiscal, foi lavrado Auto de Infração em face da empresa Desidério, objeto do PAF
15956.720190/2017-10, para exigência das contribuições previdenciárias sobre os valores dos
falsos "lucros distribuídos" pagos aos médicos.
O recurso voluntário interposto no referido processo não foi conhecido, nos termos
do Acórdão no 2401-009.987, em face da propositura pelo contribuinte de ação judicial anulatória
do auto de infração, atraindo a aplicação da Súmula CARF n° 1.
A Ação Anulatória em questão (no 5009853-92.2019.4.03.6100) foi julgada
improcedente, conforme se infere dos excertos abaixo reproduzidos da sua respectiva sentença, in
verbis:
Trata-se de ação sob o rito ordinário, com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, através da qual o Autor pretende a anulação do Auto de Infração e dos
lançamentos fiscais dele derivados, sob a fundamentação de equívoco no
procedimento e nas normas utilizadas pelo fiscal quando de sua lavratura,
inexistindo a situação de fato que foi descrita, que desconsiderou a personalidade
jurídica da empresa e entendeu que os sócios são, na verdade, empregados, o que
determinou os créditos tributários descritos.
(...)
Pretende o Autor a anulação do lançamento derivado do Processo Administrativo
15956.720.190/2017-10, formado após a lavratura do Auto de Infração que
concluiu pela ocorrência de simulação, pela empresa autora, que formalizou como
sócios os médicos que, na verdade, prestam serviços como empregados, com a
finalidade de não recolhimento de tributos, incluindo a contribuição social
prevista na Lei 8212/91, em seu artigo 22, inciso III.
Alega, para tanto, a regularidade da sociedade e de sua forma de atuação. Para
fundamentar seus argumentos, apresentou dois pareceres, um jurídico, que
embasa a petição inicial e outro contábil, que afirmam o seguinte (negritos
nossos):
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.411 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720159/2018-60
18
(...)
De todo o exposto, o que se conclui é que, realmente, a empresa autora foi
formalmente constituída nos termos da legislação regente da matéria, tendo
registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, contrato social,
contabilidade, etc.
Entretanto, essa formalidade cumprida foi utilizada para evitar o recolhimento de
tributos, nomeando prestadores de serviço como sócios que, na verdade, pelo
relatório da fiscalização, não detinham nenhum papel nessa empresa, que era
totalmente administrada pelo seu sócio majoritário, coautor na presente
demanda.
(...)
Desta forma, de acordo com a documentação trazida aos autos, entendo
caracterizada a simulação com intuito de obtenção de vantagem indevida,
consubstanciada no não recolhimento de tributos devidos a empregados
prestadores de serviço, nos termos da conclusão da Receita Federal.
Por fim, cabe ressaltar que o procedimento administrativo obedeceu todos os
princípios do devido processo legal, oportunizando o contraditório e ampla
defesa, não havendo qualquer mácula capaz de abalar sua legitimidade.
Entendo, assim, deva ser rejeitado o pedido veiculado na inicial.
Posto isto, julgo improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Neste espeque, considerando que já existe manifestação judicial (desfavorável às
pretensões da Recorrente, ressalte-se) acerca da matéria que deu origem ao lançamento fiscal
objeto do presente PAF, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 203
DF CARF MF
Original